Tribunal: STF
Processo: RE 646721
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Civil. Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ilegitimidade da Embargante.



    1. Embargos de declaração opostos por entidade não admitida no feito, que atua como amicus curiae em processo conexo.



    2. Ilegitimidade recursal. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos.